Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-26.2020.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002923-26.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (EMBARGANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (EMBARGANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (EMBARGANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CONSTANTINA TURISMO LTDA - CNPJ: 91.458.133/0003-23 (EMBARGANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINA TURISMO LTDA - CNPJ: 91.458.133/0003-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE E DESCONTO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL PARA IDOSOS. ARTIGO 40 DO ESTATUTO DO IDOSO. DECRETO FEDERAL No 9.921/2019. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por empresa de transporte, mantendo sentença que a condenou a assegurar a gratuidade e o desconto de 50% a idosos no transporte interestadual, independentemente da categoria do veículo, conforme artigo 40 da Lei no 10.741/2003, bem como coibir irregularidades na prestação do serviço.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia diz respeito a:
(i) suposto erro material na interpretação do artigo 40 do Estatuto do Idoso, ao afastar a aplicação restritiva do Decreto no 9.921/2019;
(ii) alegada ausência de provas sobre as irregularidades apontadas pelo PROCON;
(iii) eventual omissão no acórdão embargado quanto aos fundamentos legais que autorizariam a ampliação do benefício a todas as modalidades de transporte interestadual.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, conforme CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado foi claro ao afastar a limitação imposta pelo Decreto no 9.921/2019 por afronta à legalidade e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia e proteção das pessoas idosas e com deficiência.
5. Também foram devidamente enfrentadas as provas constantes dos autos, inclusive o Auto de Constatação do PROCON, cuja presunção de veracidade não foi afastada pela embargante.
6. Inexistentes os vícios apontados, restando evidente o intuito de rediscutir a matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa, especialmente quando já enfrentados de forma fundamentada os argumentos sobre a ilegalidade do Decreto no 9.921/2019 e a obrigatoriedade da prestação do benefício a idosos em todas as modalidades de transporte interestadual.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, arts. 1o, III, 5o, caput, e 84, IV; Lei no 10.741/2003, art. 40; Lei no 8.899/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 0007504-48.2012.8.11.0004, rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA em face de acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença que a condenou a disponibilizar, por veículo, duas vagas gratuitas para idosos em todas as viagens, além de conceder desconto de 50% para os idosos excedentes, nos termos do artigo 40, I, da Lei no 10.741/2003, independentemente da categoria do ônibus.

Aduz erro material na interpretação da legislação, ao se afastar a aplicação do Decreto no 9.921/2019, que regulamenta o artigo 40 do Estatuto do Idoso e delimita a concessão dos benefícios exclusivamente ao serviço de transporte rodoviário interestadual na modalidade convencional.

Assevera que a decisão embargada contrariou a legalidade e extrapolou os limites legais ao impor à embargante obrigações além da previsão normativa, ignorando a regulamentação vigente expedida pela ANTT e os decretos federais que definem o conceito de serviço convencional.

Afirma que não restou demonstrado nos autos qualquer descumprimento da legislação por parte da embargante, e que a oferta das vagas gratuitas no serviço convencional, ainda que em frequência mínima semanal, atende à exigência legal, não sendo exigível a extensão do benefício às demais categorias de veículos.

Argumenta que o acórdão embargado se afastou do entendimento jurisprudencial dominante, inclusive em decisões do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade da limitação às categorias de ônibus convencionais para efeito da gratuidade e desconto previstos no Estatuto do Idoso.

Destaca, ainda, que a decisão padece de omissão quanto aos fundamentos legais que autorizariam a ampliação do benefício a outras categorias de transporte, requerendo, portanto, o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e correção de eventual erro material.

Sustenta, por fim, que o reconhecimento da aplicabilidade das normas regulamentares editadas pela ANTT e dos decretos federais que regulamentam o direito à gratuidade e desconto no transporte interestadual de passageiros implica a reforma do acórdão embargado.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a legalidade da limitação do benefício previsto no artigo 40 do Estatuto do Idoso às viagens realizadas por veículos da categoria convencional, com a consequente reforma do acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 297222386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese, a presente ação civil pública versa sobre a suposta inobservância da legislação que regula a concessão de gratuidades e descontos no transporte coletivo rodoviário interestadual e intermunicipal a pessoas idosas, aposentadas e pensionistas, nos termos do artigo 40 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e legislação correlata.

Segundo ressai dos autos, após fiscalização do PROCON, foram constatadas irregularidades na atuação da requerida/apelante, dentre elas a ausência de identificação das poltronas reservadas aos idosos, a não disponibilização de relatório mensal com a movimentação dos usuários titulares do benefício, além da cobrança indevida de taxa de embarque para idosos e portadores de deficiência em transporte interestadual.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL na presente ação civil pública, a fim de condenar a requerida/apelante a disponibilizar imediatamente duas vagas gratuitas para idosos por veículo, em todas as viagens, e a conceder desconto de 50% no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, conforme previsão do artigo 40, inciso I, da Lei no 10.741/2003

Interposto recurso de apelação pela requerida/embargante, a sentença foi mantida. O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE E DESCONTO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL PARA IDOSOS. ARTIGO 40 DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI No 10.741/2003). OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR VAGAS GRATUITAS E DESCONTO DE 50%. IRREGULARIDADES NA IDENTIFICAÇÃO DE POLTRONAS RESERVADAS E COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EMBARQUE. ILEGALIDADE DO DECRETO FEDERAL No 9.921/2019 QUE RESTRINGE BENEFÍCIO A ÔNIBUS CONVENCIONAIS. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. DECRETO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA GRATUIDADE INDEPENDENTEMENTE DA CLASSE DO ÔNIBUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público Estadual em ação civil pública, para condenar a requerida a disponibilizar duas vagas gratuitas por veículo para idosos em todas as viagens, além de conceder desconto de 50% para idosos excedentes, conforme artigo 40, I, da Lei no 10.741/2003, e coibir irregularidades na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Verificar a obrigação da empresa de transporte em assegurar gratuidades e descontos a idosos no transporte interestadual, independentemente da categoria do ônibus;

(ii) Analisar a legalidade do Decreto Federal no 9.921/2019, que restringe o benefício apenas a ônibus convencionais;

(iii) Apurar a existência de irregularidades como ausência de identificação das vagas gratuitas e cobrança indevida de taxa de embarque para idosos e pessoas com deficiência.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade e ao desconto para idosos no transporte interestadual está expressamente previsto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, art. 40) e legislação correlata, sem distinção quanto à categoria do ônibus.

4. O Decreto no 9.921/2019, ao limitar a gratuidade aos ônibus convencionais, extrapola o poder regulamentar, afrontando o princípio da hierarquia das normas e o artigo 84, IV, da Constituição Federal. A limitação imposta restringe direitos assegurados em lei e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

5. A recorrente não desconstituiu a presunção de veracidade do auto de constatação do PROCON que evidenciou falhas no cumprimento das obrigações legais. A sentença está em consonância com a legislação vigente e princípios constitucionais, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese: “O direito à gratuidade e ao desconto no transporte interestadual para idosos, previsto no Estatuto do Idoso, é aplicável a todas as categorias de ônibus, não podendo ser restringido por decreto infralegal que limite o benefício apenas aos veículos convencionais.”

Nas razões dos embargos, a embargante defende, em suma:

- erro material na interpretação da legislação, ao se afastar a aplicação do Decreto no 9.921/2019, que regulamenta o artigo 40 do Estatuto do Idoso e delimita a concessão dos benefícios exclusivamente ao serviço de transporte rodoviário interestadual na modalidade convencional;

- ausência de provas nos autos acerca do descumprimento da legislação por parte da embargante;

-

que a oferta das vagas gratuitas no serviço convencional, ainda que em frequência mínima semanal, atende à exigência legal, não sendo exigível a extensão do benefício às demais categorias de veículos;

- omissão quanto aos fundamentos legais que autorizariam a ampliação do benefício a outras categorias de transporte.

Todavia,
sem razão a embargante
.

Com efeito, não há omissão ou erro material a ser sanado, mas sim inconformismo do embargante em relação à fundamentação esposada no voto condutor do acórdão embargado, que foi claro e suficiente ao tratar da questão relativa à obrigação da empresa de transporte em assegurar gratuidades e descontos a idosos no transporte interestadual, independentemente da categoria do ônibus.

O
decisum
expôs de forma suficiente os fundamentos para (i) afastar as disposições do
Decreto Federal n. 9.921/2019; (ii) reconhecer a obrigação da recorrente em assegurar a gratuidade independentemente da classe do ônibus; e (iii) reconhecer a veracidade do Auto de Constatação do PROCON, que evidenciou a ausência de identificação das vagas gratuitas e a cobrança indevida da taxa de embarque.

Nesse sentido, constou no voto condutor do acórdão que:

- a limitação imposta pelo artigo 39 do Decreto n. 9.921/2019 é manifestamente ilegal, pois restringe um direito garantido pelo Estatuto do Idoso e pela Lei n. 8.899/1994, além de violar o princípio da legalidade estrita;

- a restrição da gratuidade apenas aos ônibus convencionais acaba por inviabilizar o acesso ao direito, pois na prática há significativa redução da oferta de veículos dessa categoria, o que contraria a finalidade social das normas protetivas dos idosos e das pessoas com deficiência, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF), da isonomia (artigo 5o, caput, da CF) e da proteção dos grupos vulneráveis; e

- a recorrente não apresentou documentos capazes de desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Constatação do PROCON, que evidenciou a ausência de identificação das vagas gratuitas e a cobrança indevida da taxa de embarque.

Portanto, as alegações do embargante de que o acórdão contém omissão ou erro material não se sustentam.

Vê-se, pois, que
o propósito da embargante é rediscutir as provas e modificar a análise de mérito realizada no julgamento, no que tange à obrigação da empresa apelante em garantir o direito à gratuidade e ao desconto, sem a limitação a ônibus convencionais. Todavia, os embargos de declaração não têm esse propósito e não podem ser utilizados como meio para que a parte reconsidere o que foi amplamente apreciado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025